Tribunal: STF
Processo: ARE 1590031
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PERTURBAÇÃO DE SOSSEGO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287/STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

    1. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. Requisito expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” e “a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço. 

    2. A parte agravante limitou-se a sustentar, na petição de agravo interno, a necessidade de declaração da extinção da punibilidade em razão de indulto presidencial, sem impugnar quaisquer dos óbices aplicados na decisão monocrática.

    3. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.

    4. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.